Tribunal: TJDFT
Processo: 0749157-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravante/réu), contra decisão proferida (ID 176033089, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0722280-28.2023.8.07.0007, proposto em face de LUCIANA LACERDA BEZERRA DA NOBREGA (agravada/autora), que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que o banco réu suspenda os descontos em conta bancária da autora relativos aos empréstimos contratados, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por desconto indevido. Em suas razões recursais (ID 53532682), o agravante/réu afirma que se trata, na origem, de ação revisional de contrato, com pedido de tutela de urgência, na qual a agravada/autora postula a nulidade de cláusula contratual, a qual permite a amortização dos mútuos bancários celebrados com o agravante mediante débito em conta corrente. Alega que o juízo a quo concedeu os efeitos da tutela de urgência pleiteada, determinando que o requerido, ora agravante, se abstivesse de efetuar descontos realizados na conta corrente da autora, ora agravada, sob pena de multa. Defende que a parte agravada, entretanto, não demonstrou o preenchimento dos requisitos para tanto, tais como a probabilidade do direito vindicado, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aduz que o instrumento de crédito celebrado entre as partes descreve que a referida forma de pagamento afigura-se irrevogável, sobretudo, mas não exclusivamente, nos termos do artigo 684, do Código Civil, uma vez que tal forma de pagamento confere vantagens ao consumidor, considerando que os juros remuneratórios se afiguram mais atrativos à vista da forma de amortização pactuada, sendo que, assim, eventual alteração/limitação/revogação de tal modelo de amortização vulnera consideravelmente o sinalagma contratual, eis que o mutuário acaba obtendo crédito mais barato, em prejuízo do mutuante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a tutela de urgência concedida à parte agravada, para que seja determinado que se restaure os termos contratuais originários, de modo a propiciar que o agravante obtenha a satisfação dos seus créditos nos termos em que avençado pelas partes, ao menos até ulterior desfecho do processo na origem. No mérito, requer o conhecimento do presente agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar pleiteada, com a finalidade de reformar a decisão combatida. Preparo (ID 53532686). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o deferimento do pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que o banco réu suspenda os descontos em conta bancária da autora relativos aos empréstimos contratados, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por desconto indevido. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que a continuidade do feito não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.